Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. EXCEÇÕES. ART. 521, III, CPC. CAUÇÃO. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, que o levantamento de valores em Execução Provisória depende de caução.
2. Entretanto, a própria lei estabelece exceções, casos em que a caução não é necessária, e dentre elas estão os casos nos quais o Recurso Especial não foi admitido pelo Presidente desta Corte e em face desta decisão foi interposto agravo de instrumento, o qual ainda não foi analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Art. 521, III do CPC.
3. O caso dos autos se encaixa na exceção prevista no art. 521, III do CPC e não restou demonstrado existência de risco de grave dano ao executado, sendo necessária a reforma da decisão agravada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.